Tribunal: TJDFT
Processo: 0722419-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, consignou a possibilidade de compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 21 do Código de Processo Civil vigente à época da prolação da sentença.
2. O diploma processual atualmente em vigor consagra, em seu artigo 14, a teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a qual as situações jurídicas já consolidadas sob a vigência da lei revogada devem ser respeitadas. A nova norma processual, portanto, não goza de efeitos retroativos, mas deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, incidindo apenas sobre aqueles atos ainda não concluídos.
3. No caso vertente, a distribuição do ônus sucumbencial, com a consequente fixação dos honorários advocatícios, ocorreu antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, razão pela qual tais institutos devem ser examinados sob a perspectiva da Lei n.o 5.869/1973, que autorizava a compensação de honorários advocatícios quando houver sucumbência recíproca e proporcional (Precedentes TJDFT).
4. Recurso conhecido e desprovido.